Tribunal: TJDFT
Processo: 0753819-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753819-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARTHA ROSSIELLE GUERRA VIANA FERREIRA contra a r. decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais no 0709691-34.2024.8.07.0018 A r. decisão recorrida (ID 257358079 dos autos de origem) rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela agravante ao fundamento de que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível, aplicando-se o prazo quinquenal do artigo 1o do Decreto 20.910/32, mas que o termo inicial é a constituição definitiva do crédito, ocorrendo com a conclusão da Tomada de Contas Especial, e não com a execução contratual. Consignou ainda que a instauração da Tomada de Contas Especial - TCE e atos subsequentes interrompem ou suspendem a prescrição, bem como que não há lapso superior a 5 (cinco) anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação. Em suas razões (ID 79178127), a agravante sustenta que o prazo prescricional de cinco anos teve início em 2011, consoante Memorando n. 10/2011, quando a Administração tomou ciência inequívoca do dano. Argumenta que, apesar disso, a TCE só foi instaurada em 2018, após o prazo já ter se esgotado. Defende que a interrupção da prescrição só seria possível dentro do prazo legal e, por isso, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão do Distrito Federal. Ressalta que a demora da Administração configura inércia e compromete a segurança jurídica. Com base nesses argumentos, a agravante postula a concessão de tutela recursal, para suspender a tramitação do processo originário. A título de provimento definitivo, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial. Preparo dispensado, por estar a agravante sob o pálio da justiça gratuidade, deferida ao ID 241453921 na origem. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Nos autos de origem, o Distrito Federal ajuizou ação de indenização buscando ressarcimento por supostos danos decorrentes de inexecução contratual, cuja execução ocorreu entre 2008 e 2009. A agravante sustenta que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto 20.910/1932, teve início em 2011 e já estava esgotado quando da instauração da TCE, defendendo que a interrupção da prescrição só seria possível dentro do prazo legal. Por outro lado, a r. decisão recorrida entendeu que o termo inicial da prescrição seria a constituição definitiva do crédito, com a conclusão da TCE, e que não houve lapso superior a cinco anos entre esse marco e o ajuizamento da ação. Da análise ainda perfunctória da documentação constante dos autos principais, verifico que, desde a ciência inequívoca do dano pela Administração Pública, registrada no Memorando no 10/2011 em 14/02/2011, até a instauração da Tomada de Contas Especial em 03/08/2018, e sua tramitação pelos órgãos competentes do Distrito Federal no âmbito do controle interno, não transcorreram 5 (cinco) anos sem a prática de atos apuratórios, consoante se extrai da extensa documentação que instrui a inicial dos autos principais. Não constato de plano o decurso da prescrição quinquenal também na esfera do controle externo, a partir do recebimento, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, do processo da Tomada de Contas Especial com relatório indicativo da existência de prejuízo ao erário referente ao contrato objeto dos autos e imputação de responsabilidade, até o julgamento definitivo com a imputação da responsabilidade solidária e condenação ao ressarcimento do dano. Faço detalhamento, para demonstrar que não foi ignorado o voto vogal do Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE n. 636.886, em que Sua Excelência admitiu, com base na aplicação da Lei Federal n. 8.443/1992 e supletiva da Lei Federal n. 9.873/1999, a possibilidade de ocorrência de decadência e de prescrição interna no processo administrativo da tomada de contas no Tribunal de Contas até prolação da decisão final por esse Tribunal, apesar de o entendimento expresso nesse voto não estar expresso no voto do relator, Ministro Alexandre de Moraes, não sendo alcançado pela eficácia vinculante do julgamento de mérito do Tema n. 899 da repercussão geral, cuja tese fixada foi a seguinte: “(É) prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Prevalece o entendimento de que não corre prescrição administrativa, enquanto os fatos estiverem sendo apurados pela Administração em processo regularmente instaurado com a finalidade de verificação da existência de prejuízo ao erário e identificação dos responsáveis. Assim, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910/1932, não transparece ter ocorrido prescrição durante a tramitação do processo administrativo, desde a ciência do dano pela Administração até a prolação de decisão definitiva pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no julgamento da Tomada de Contas Especial, pois o prejuízo ao erário e a identificação dos responsáveis estavam em apuração. Dessa forma, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constata-se a inexistência de risco de perecimento do direito e da probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna incabível o sobrestamento da ação originária. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025 às 16:41:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora